Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716358-37.2017.8.07.0000– AGI Agravante INCORPORACAO GARDEN LTDA Agravado IVANALDO DA SILVA LIMA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, na ação de reparação por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença (processo no 2014.03.1.004825-9), proposta por RODNEY IVANALDO DA SILVA LIMA. A decisão agravada deferiu a habilitação de 5% (cinco por cento) do preço da avaliação do imóvel penhorado em favor da Caixa Econômica Federal, caso a hipoteca não esteja quitada até o esgotamento dos atos de expropriação. Na hipótese de a quitação ocorrer antes, a adjudicação será feita pelo preço de avaliação e na alienação judicial, em ocorrendo, o produto da venda reverter-se-á integralmente à satisfação do crédito exigido (p. 1657/1658, ID 2860319). Segundo a agravante, a hipoteca gravada no imóvel de propriedade da Incorporadora decorre da garantia fiduciária entabulada no Contrato de Mútuo para Construção, da qual é credora a CEF. Afirma que o pacto entabulou que a então credora hipotecária – CEF – somente liberará o gravame diante do adimplemento total do objeto do contrato. Alega que permitir a diminuição do percentual de habilitação do crédito hipotecário possibilitaria a execução integral da dívida com a retomada de várias unidades, inclusive algumas já vendidas, sendo necessária a reforma da decisão guerreada para que não haja nulidade em quaisquer atos envolvendo a realização da hasta pública. Assim, requer a concessão de liminar, para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento definitivo do presente recurso, a fim que não seja realizada hasta pública, bem como que não seja liberado qualquer valor em favor da parte agravada. O pedido liminar foi indeferido (ID 2988951). Contrarrazões ao recurso (ID 3035723). A certidão de ID 17539924 informa a ocorrência de trânsito em julgado da sentença proferida no processo de origem. É o relatório. Verifica-se que já foi prolatada sentença nos autos de origem (ID 54782193). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator